Tribunal: TJPA
Processo: 0801267-55.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801267-55.2021.8.14.0136

APELANTE: WENDEL MARQUES DE PAULA RIBEIRO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DE AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O LEILÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E OS DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. ARTS. 5º, 19 E 20, RESOLUÇÃO Nº 623/2016 DO CONTRAN. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL AO AUTOR. EXPEDIÇÃO DE EDITAL. PRAZO DE 60 DIAS PARA REGULARIZAÇÃO, SOB PENA DE LEILÃO DO BEM. ART. 328, CTB. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wendel Marques de Paula Ribeiro contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais em face do DETRAN/PA e da VIP Gestão e Logística S/A, sob alegação de apreensão indevida de motocicleta e ausência de prévia notificação quanto à realização do leilão. A sentença afastou a responsabilidade civil dos réus, por entender que os atos administrativos obedeceram à legislação de regência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se houve nulidade do ato administrativo de leilão do veículo por ausência de prévia notificação ao proprietário;

(ii) Estabelecer se há responsabilidade civil do DETRAN/PA e da VIP Gestão e Logística S/A por danos materiais e morais decorrentes da apreensão e leilão do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 623/2016 do CONTRAN exige a expedição de edital de notificação após 30 dias da apreensão do veículo, com publicação em portal na internet ou afixação em local de livre acesso ao público, contendo os dados do bem e do proprietário, fixando prazo para sua retirada antes da inclusão em leilão.

4. O DETRAN/PA e a VIP Gestão e Logística S/A observaram todos os requisitos legais: houve notificação via postal com aviso de recebimento, publicação de edital no Diário Oficial e afixação pública, configurando ciência inequívoca do proprietário acerca do procedimento de leilão.

5. O autor, mesmo na condição de inventariante e posteriormente de proprietário do bem, permaneceu inerte por prazo superior aos 60 dias legais após a apreensão, não comprovando qualquer tentativa tempestiva de regularização do veículo.

6. A tutela antecipada concedida em processo de inventário para entrega da motocicleta ao inventariante foi proferida após a realização do leilão, o que não invalida o ato administrativo praticado em conformidade com o art. 328 do CTB.

7. Ausente a comprovação de ilegalidade ou abuso por parte dos réus, não se configura o dever de indenizar por dano material ou moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A Administração Pública não responde por danos decorrentes da alienação de veículo apreendido quando respeitado o prazo legal de 60 dias e observadas as formalidades previstas na Resolução nº 623/2016 do CONTRAN.

B. A notificação do leilão por edital e via postal, com comprovação de ciência inequívoca do proprietário, atende ao devido processo legal e afasta a nulidade do ato administrativo.

C. A inércia do proprietário ou responsável pelo bem apreendido impede o reconhecimento de responsabilidade civil por parte do Estado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação de Wendel Marques de Paula Ribeiro
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

24ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/07/2025 a 28/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Wendel Marques de Paula Ribeiro em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o DETRAN/PA e a VIP Gestão e Logística S/A, devido apreensão de motocicleta e ausência de prévia notificação do leilão do bem do autor.

A sentença atacada considerou que, através dos documentos juntados aos autos, não fora comprovada a responsabilidade civil com o consequente dever de indenizar, pois não houve irregularidade na atuação dos réus para condução do leilão, visto que os atos da autarquia administrativa demonstram que estão adstritos à legislação específica.

Irresignado, Wendel Marques de Paula Ribeiro interpôs recurso de apelação aduzindo, preliminarmente, pela violação ao devido processo legal e nulidade do ato administrativo, e no mérito, pela responsabilidade civil por ato ilícito e consequente obrigação de reparação de danos, visto a apreensão indevida da motocicleta e da negativa de sua liberação, considerando a liminar que determinada a devolução do bem.

Em sede de contrarrazões, o DETRAN/PA e a VIP Gestão e Logística S/A se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em efeito duplo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, CPC e o art. 1º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos de admissibilidade, as quais as preliminares de violação ao devido processo legal e a nulidade do ato administrativo, tais se confundem com o próprio mérito. Vejamos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva dos réus quanto a apreensão da motocicleta e o seu leilão, sem respeitar a liminar e a prévia notificação.

No caso em questão, o autor Wendel Marques de Paula Ribeiro conduzia no dia 19/11/2019 a motocicleta da marca Honda, modelo NX BROS ES, cor vermelha, ano/modelo 2014/2014, placa OTZ-5643 ou OTZ5G43 (placa Mercosul), quando fora abordado pelo DETRAN/PA e ao consultar o sistema, percebeu que não pagara os licenciamentos dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 (ID 24212953).

Assim, efetuara infração de trânsito ao conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado (ID 24212951). Dessa forma, o veículo foi apreendido e ficou no pátio do DETRAN/PA, aguardando o pagamento de impostos e taxas de permanência ou que fosse leiloado em hasta pública. Nesse ínterim, a motocicleta foi leiloada no dia 28/02/2020, sob o lote nº 473 P01/20 (ID 24212936).

Dessa forma, o autor pleiteia pela nulidade do ato administrativo, pois não fora notificado do leilão, além de não ter ocorrido cumprimento de liminar em processo de inventário, visto a motocicleta ser bem fruto de herança.

Embora louvável a tese argumentativa do apelante, não merece prosperar o seu pleito. Vejamos.

A Resolução nº 623/2016, do Conselho Nacional de Trânsito, dispõe em seus artigos 5º, 19 e 20 que:

Art. 5º O órgão ou entidade responsável pela custódia, além da expedição da via do termo de recolhimento ou documento equivalente, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem a retirada do veículo, expedirá edital de notificação de retirada do veículo.

§1°. O edital de notificação de retirada do veículo será publicado em portal na Internet do próprio órgão ou afixado nas dependências do órgão em local de livre acesso ao público, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que o veículo seja retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados e regularizado, sob pena de ser incluído em procedimento de alienação por leilão, decorrido o prazo legal.

§ 2°. A notificação por edital deverá conter:

I – o nome do proprietário do veículo;

II – o nome do agente financeiro, ou do arrendatário do veículo, ou da entidade credora, ou de quem se sub-rogou nos direitos, quando for o caso;

III – os caracteres da placa de identificação e do chassi do veículo, quando houver;

IV – a marca e o modelo do veículo.

Como exposto, a norma é clara ao estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias como marco para o início do procedimento de alienação, caso o proprietário permaneça inerte. Dessa forma,
é imprescindível a prévia notificação do proprietário do bem
, determinando que a publicação de edital de notificação tenha os dados do veículo e de seu proprietário, além da fixação de prazo para que este possa regularizar a situação, sob pena de inclusão no leilão.

No caso concreto, verifica-se que foram
observadas todas as exigências legais
para a realização do leilão,
pois o autor fora notificado via postal com aviso de recebimento quanto à realização do leilão no dia 28/02/2020, com remetente VIP Gestão e Logística S/A
(ID 24212963). Além disso,
fora autuado sobre pela infração ao art. 230, inciso V, CTB
(ID 24212951). A seguir, como juntado nos autos:

Notificação Via Postal do Leilão pela VIP Gestão e Logística S/A – ID 24212963

Notificação da Autuação de Trânsito pelo DETRAN/PA – ID 24212951

Além disso,
o DETRAN/PA publicou o edital de leilão no Diário Oficial
(ID 24212955 – fl. 03 e ID 24212956), em conformidade com o disposto no artigo 20 da Resolução nº 623/2016 do CONTRAN,
o qual exige publicação do aviso em veículo de grande circulação e afixação em local acessível ao público
.

Diante desse conjunto probatório
, é possível concluir que o procedimento administrativo de leilão observou todas as formalidades exigidas pela legislação de regência
, não havendo qualquer mácula quanto à ausência de notificação ou cerceamento de defesa do proprietário do bem. Ao revés,
restou evidenciado que este teve plena ciência da apreensão e da posterior alienação do veículo
, dispondo de prazo razoável para buscar sua restituição pelos meios administrativos cabíveis.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – INTIMAÇÃO ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO

– ATOS REALIZADOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS DATAS E HORAS DOS LEILÕES – VALIDADE –
MANUTENÇÃO DOS LEILÕES – RECURSO PROVIDO.

1. Extraída dos autos a correta notificação do devedor fiduciário, não há que se falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira, quando a designação dos leilões extrajudiciais obedeceu estritamente aos ditames da Lei nº 9.514/97

2. Designados os leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação da devedora fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27 da Lei nº 9.514/1997, para que tome ciência das datas e horários respectivos - Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça,
“(...) é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte”.

3. Comprovada a observância das providências acima citadas, e restando demonstrado pela própria parte interessada que tinha ciência de quando seriam realizados os leilões, não há como reconhecer a existência de qualquer nulidade a autorizar a suspensão da alienação extrajudicial do imóvel objeto da contratação

4. Recurso provido.

(TJ-MG – Agravo de Instrumento: 2316315-56.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023). (GRIFO).

Por fim, em relação a ação nº 0800130-09.2019.8.14.0136, que homologou o plano de partilha apresentado pelo autor, vejamos.

O art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

No processo de partilha,
houve decisão de antecipação de tutela no dia 26/03/2020
(ID 16380319), onde o DETRAN/PA deveria:

(...) promover a ENTREGA da Motocicleta HONDA NXR 150 BROS ES, com

RENAVAN Nº: 0100137672-0, PLACA: OTZ-5643, ano de fabricação: 2014, modelo: 2014, se

por outro motivo não estiver apreendida,
ao INVENTARIANTE NOMEADO, no prazo de 05 (cinco) dias da efetiva intimação, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa a ser fixada em caso de descumprimento. (GRIFO).

A motocicleta foi adjudicada em favor do autor, porém
foi recolhida no dia 22/10/2019
, em razão do atraso no licenciamento (ID 24212953), onde o artigo 328, CTB,
prevê o prazo de 60 (sessenta) dias
para que o proprietário, ou quem detenha legitimidade para tanto,
reclame o bem apreendido, sob pena de ser este avaliado e levado a leilão.

Verifica-se que o autor
, na condição de inventariante à época e posteriormente como proprietário formalmente reconhecido,
dispunha de meios legais e prazo suficiente para promover a regularização do bem junto à autoridade de trânsito
, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, não há que se falar em nulidade ou irregularidade no procedimento de leilão levado a efeito pelo DETRAN/PA, uma vez que a inércia do então responsável pelo espólio contribuiu decisivamente para a consolidação da medida administrativa.

Ante o exposto,
conheço
e

nego provimento

ao recurso de apelação de Wendel Marques de Paula Ribeiro
,
mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/07/2025